Tribunal: TJES
Processo: 5001488-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-11-11

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001488-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MANOEL COELHO DA ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - AUTORIZAÇÃO PARA LIVRE MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FALECIDO PELO INVENTARIANTE – INADMISSIBILIDADE.

1. Embora o inventariante tenha poderes para administrar os bens do espólio, não é permitido a ele a livre movimentação do ativo financeiro deixado pelo falecido, devendo o saque e a utilização de qualquer valor do espólio submeter-se ao prévio crivo judicial.

2. O acórdão proferido no agravo de instrumento nº 0010720-91.2019.8.08.0024 apenas autorizou o levantamento dos valores necessários para o pagamento das despesas com a manutenção e reforma dos imóveis que integram o espólio e não a movimentação, de forma livre, dos valores da conta bancária pelo inventariante.

3. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001488-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE MANOEL COELHO DA ROCHA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001488-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE JOSÉ MANOEL COELHO DA ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de José Manoel Coelho da Rocha contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que, na ação de inventário autuada sob nº 0018172-60.2016.8.08.0024, indeferiu o pedido de autorização de movimentação dos valores depositados na conta bancária de titularidade do autor da herança junto ao Banco do Brasil, determinando a intimação do agravante, por meio de seu inventariante, para que especifique a quantia necessária para levantamento, bem como para juntar documentos que comprovem a necessidade na expedição do alvará.

Sustenta que: (1) a matéria deduzida no presente recurso é idêntica à matéria deduzida no agravo de instrumento nº 0010720-91.2019.8.08.0024 interposto contra decisão proferida pelo mesmo Juízo da ação de inventário originária; (2) o inventariante havia destacado no mencionado agravo de instrumento que alguns imóveis do espólio já alcançavam nível avançado de deterioração que comprometiam inclusive a incolumidade física e a vida de terceiros; (3) aludido agravo foi provido para que o inventariante fosse investido de poderes para realização de movimentação bancária necessária ao pagamento das obras e, após, prestasse contas de todas as despesas realizadas; (4) contudo, a MMª. Juíza de 1º Grau impôs condicionante não mencionada no acórdão, qual seja, a prévia especificação dos orçamentos e valores necessários para a obra, pressupondo, assim, que o inventariante devesse prestar contas antes mesmo de realizar as despesas para a manutenção dos imóveis; (5) não há prejuízo de danos a terceiros ou ao erário, visto que os impostos devidos já foram devidamente pagos; e (6) todos os herdeiros concordaram com a expedição de alvará para o inventariante movimentar a conta.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.

Na decisão contida no Id. 610230 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões, eis que não há parte adversa.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória, 02 de outubro de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001488-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE JOSÉ MANOEL COELHO DA ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Nos termos dos artigos 618, II e 619, IV do Código de Processo Civil, compete ao inventariante adotar todas as providências necessárias à administração dos bens do espólio, o que, inexoravelmente, inclui a administração e conservação dos bens imóveis deixados que integram o acervo patrimonial do espólio.

O agravante interpusera anteriormente o agravo de instrumento autuado sob nº 0010720-91.2019.8.08.0024 contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que, na ação de inventário originária, deferira parcialmente o pedido de autorização para que o inventariante movimentasse os valores depositados na conta bancária de titularidade do autor da herança junto ao Banco do Brasil, determinando a expedição de alvará apenas para o levantamento do valor correspondente ao ITCMD, indeferindo o levantamento de valores para o pagamento das despesas necessárias à manutenção e conservação dos imóveis que integram o espólio.

No julgamento do citado agravo de instrumento, proferi voto nos seguintes termos:

“Senhor Presidente. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de José Manoel Coelho da Rocha contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que, em ação de inventário, deferiu parcialmente o pedido de autorização para que o inventariante movimente os valores depositados na conta bancária de titularidade do autor da herança junto ao Banco do Brasil, determinando a expedição de alvará apenas para o levantamento do valor correspondente ao ITCMD, indeferindo o levantamento de valores para o pagamento das despesas necessárias à manutenção e conservação dos imóveis que integram o espólio.

Na sessão do dia 27/08/2019, em que o Eminente Relator negou provimento ao recurso, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

De acordo com o disposto no art. 619, IV, do CPC, incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com a autorização do Juiz, fazer as despesas necessárias para a conservação e melhoramento dos bens do espólio.

Diante disso, o deferimento do pedido do agravante pressupõe a comprovação da ciência dos interessados e da demonstração da necessidade de realização das despesas inerentes à manutenção e conservação dos bens que integram o espólio.

Os documentos contidos nos autos demonstram que a ação de inventário foi ajuizada de forma consensual por todos os herdeiros, não havendo oposição ao pedido de levantamento dos valores necessários para o pagamento das despesas com a manutenção e reforma dos imóveis deixados pelo autor da herança.

A petição inicial da ação de inventário (fls. 27-31) informa que o autor da herança deixou 02 (dois) apartamentos, 02 (duas) salas comerciais e uma quantia em dinheiro depositada em uma conta bancária junto ao Banco do Brasil S/A.

O documento acostado às fls. 83, comprova que a referida conta bancária possui um saldo no valor de R$ 186.179,10 (cento e oitenta e seis mil cento e setenta e nove reais e dez centavos).

Outrossim, os documentos anexados às fls. 59-67, comprovam que os imóveis necessitam de manutenção e reforma em caráter de urgência, pois apresentam nítida deterioração.

Ressalte-se que a liberação do valor necessário para a manutenção e conservação dos imóveis ao final do processo de inventário poderá agravar os danos já existentes, fato que resultará na desvalorização dos mesmos e causará inequívoco prejuízo aos herdeiros.

Destarte, comprovados os requisitos necessários, não há razão para o indeferimento do pedido do agravante.

Registre-se que a liberação dos valores necessários à manutenção e conservação dos imóveis do espólio não prejudicará a terceiros, pois não há dívidas a serem quitadas. Bem como, que a despeito da inexistência de notícia de eventual dissenso entre os herdeiros no processamento do inventário e na desincumbência das atribuições do inventariante nomeado, é certo que este terá, obrigatoriamente, que prestar contas de todas as despesas realizadas.

Também não há o risco de prejuízo ao erário, pois os valores necessários para o pagamento dos impostos devidos já foram liberados.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia do Eminente Relator, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e autorizar o levantamento dos valores necessários para o pagamento das despesas com a manutenção e reforma dos imóveis que integram o espólio.

É como voto.”

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“AÇÃO DE INVENTÁRIO CONSENSUAL PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR DA HERANÇA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS QUE INTEGRAM O ESPÓLIO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DEFERIMENTO. 1. Hipótese em que os documentos que instruem o processo comprovam que a ação de inventário foi ajuizada de forma consensual por todos os herdeiros. Não houve contraindicação de qualquer dos herdeiros à nomeação do inventariante e nem oposição ao pedido de levantamento dos valores necessários para o pagamento das despesas com a manutenção e reforma dos imóveis deixados pelo autor da herança. Há, outrossim, prova de que há imóveis que compõem o acervo hereditário que necessitam de manutenção e reforma em caráter de urgência, pois apresentam nítida deterioração. 2. A liberação do valor necessário para a manutenção e conservação dos imóveis somente ao final do processo de inventário poderá agravar os danos já existentes, resultando desvalorização e, em consequência, prejuízos aos herdeiros. 3. A prova reunida demonstra que o deferimento do pedido não prejudicará a terceiros, pois não há dívidas a serem quitadas. E também não há o risco de prejuízo ao erário, pois os valores necessários para o pagamento dos impostos devidos já foram liberados. 4. Incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com a autorização do Juiz, agir para evitar a depreciação do acervo hereditário e, portanto, realizar as despesas necessárias para a conservação e melhoramento dos bens do espólio (CPC, art. 5. Recurso provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005083, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 14/10/2019)

Verifica-se, portanto, que foi consignado no julgamento do AI nº 0010720-91.2019.8.08.0024 (i) que os imóveis do espólio necessitam de reformas urgentes; (ii) que todos os herdeiros são maiores, capazes e estão em consenso (iii) que é necessária posterior prestação de contas dos gatos realizados e (iv) que não há risco de prejuízo a terceiros e ao erário, eis que os valores para o pagamento dos impostos já foram liberados.

Observa-se que o acórdão proferido no citado agravo de instrumento apenas autorizou o levantamento dos valores necessários para o pagamento das despesas com a manutenção e reforma dos imóveis que integram o espólio e não a movimentação, de forma livre, dos valores da conta bancária pelo inventariante.

Nessa linha de intelecção, o fato de ao inventariante ter sido autorizado o levantamento dos valores necessários para o pagamento das despesas com a manutenção e reforma dos imóveis que integram o espólio não induz à conclusão de que poderá, livremente, movimentar o numerário depositado na conta do espólio sem demonstrar a quantia necessária para levantamento.

Malgrado não seja possível precisar o exato valor das obras de conservação dos imóveis, que demandarão materiais que serão comprados no decorrer dos serviços, é plenamente plausível que o agravante junte orçamentos das reformas ou uma planilha de previsão de gastos, com posterior prestação de contas.

E o fato de os valores utilizados pelo inventariante serem alvo de prestação de contas posterior na ação de inventário não rechaça tal conclusão. Isso porque, a despeito de a ação de inventário ter sido ajuizada de forma consensual por todos os herdeiros, não há prova de que os mesmos, expressamente, tenham subscrito declaração concordando com o livre acesso ou a livre movimentação da conta bancária, pertencente ao espólio, pelo inventariante sem qualquer demonstração da necessidade do pagamento das despesas com a manutenção e reforma dos imóveis deixados pelo autor da herança.

Embora o inventariante tenha poderes para administrar os bens do espólio, não é permitido a ele a livre movimentação do ativo financeiro deixado pelo falecido, devendo o saque e a utilização de qualquer valor do espólio submeter-se ao prévio crivo judicial.

Registre-se que o pedido de alvará para levantamento de valores não guarda dificuldade, bastando que se demonstre satisfatoriamente a sua necessidade.

Assim, porque a decisão proferida no agravo de instrumento nº 0010720-91.2019.8.08.0024 apenas autorizou o levantamento dos valores necessários para o pagamento das despesas com manutenção e reforma dos imóveis que integram o espólio, cabe ao inventariante demonstrar quais valores são esses a fim de expedição de alvará.

A conclusão aqui adotada não prejudicará a gestão dos bens pelo inventariante, ao contrário, preservará os direitos de todos os herdeiros, diante da possibilidade de um controle da gestão mais efetivo e transparente.

Confira-se, a propósito, a orientação jurisprudencial acerca do tema:

“Inventário - Assistência judiciária – Elementos dos autos que indicam que o inventariante não tem condições de custear o processo – Ausência, por ora, de indicação do acervo hereditário e de que os bens tenham liquidez para solver as custas processuais – Benefício concedido – Autorização para livre movimentação de contas bancárias do falecido – Inadmissibilidade – Possibilidade de expedição de alvarás para quitação de débitos comprovadamente exigíveis – Recurso do inventariante provido em parte.”

(TJ-SP - AI: 21635666720188260000 SP 2163566-67.2018.8.26.0000, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 02/07/2019, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA ABERTURA DE CONTA EM NOME DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA COMO PRETENDIDO PELA INVENTARIANTE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”

(TJ-RS - AI: 70064747199 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 13/05/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/05/2015)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001488-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MANOEL COELHO DA ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - AUTORIZAÇÃO PARA LIVRE MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FALECIDO PELO INVENTARIANTE – INADMISSIBILIDADE.

1. Embora o inventariante tenha poderes para administrar os bens do espólio, não é permitido a ele a livre movimentação do ativo financeiro deixado pelo falecido, devendo o saque e a utilização de qualquer valor do espólio submeter-se ao prévio crivo judicial.

2. O acórdão proferido no agravo de instrumento nº 0010720-91.2019.8.08.0024 apenas autorizou o levantamento dos valores necessários para o pagamento das despesas com a manutenção e reforma dos imóveis que integram o espólio e não a movimentação, de forma livre, dos valores da conta bancária pelo inventariante.

3. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 27 de outubro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.